Tribunal: TJSP
Processo: 0030261-11.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Revisão Criminal proposta por peticionãrio, visando desconstituir acórdão da 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sua condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. A defesa alega elevação excessiva

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Revisão Criminal proposta por peticionãrio, visando desconstituir acórdão da 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sua condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. A defesa alega elevação excessiva da pena-base e pleiteia sua redução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi fixada de forma excessiva e desproporcional, justificando a revisão criminal.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Inexistem circunstâncias supervenientes aptas a ensejar a revisão da dosimetria em sede de revisão criminal.
4. A dosimetria da pena, com elevação em 1/5 devido a maus antecedentes e em 1/6 pela reincidência, foi devidamente fundamentada, não cabendo reparos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a reanálise de dosimetria devidamente fundamentada. 2. A dosimetria seguiu os parâmetros legais e, portanto, não se verifica ilegalidade ou teratologia aptas a ensejar sua revisão em sede de revisão criminal.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III.
Código Penal, art. 59, caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.572.883/SC, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/04/2016.